Tribunal: TJSP
Processo: 1005435-80.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Transferência efetivada pela correntista em razão do golpe do "falso sequestro" – Instituição financeira que bloqueou parcialmente o valor da transferência, porém, sem estorná-lo à conta da autora tampouco cancelou a operação (empréstimo), passando a exigir a quantia da correntista com seus respectivos consectários – Aplicação da legislação

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Transferência efetivada pela correntista em razão do golpe do "falso sequestro" – Instituição financeira que bloqueou parcialmente o valor da transferência, porém, sem estorná-lo à conta da autora tampouco cancelou a operação (empréstimo), passando a exigir a quantia da correntista com seus respectivos consectários – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – Banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar o estorno da operação tampouco a destinação dada ao dinheiro após o bloqueio dos valores na conta destinatária (art. 6o, VIII, do CDC) – Danos materiais corretamente reconhecidos – Conta corrente da autora que, em decorrência dos fatos, passou a apresentar saldo devedor de montante expressivo, sendo que todos valores creditados a título de benefício previdenciário da autora foram aplicados integralmente na amortização do débito – Dano moral caracterizado (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005435-80.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARINILZA MARIA DE
ALMEIDA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31400
APEL. No : 1005435-80.2018.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
APDO : MARINILZA MARIA DE ALMEIDA DE JESUS
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais

Transferência efetivada pela correntista em razão do golpe
do “falso sequestro” Instituição financeira que bloqueou
parcialmente o valor da transferência, porém, sem estorná-lo
à conta da autora tampouco cancelou a operação
(empréstimo), passando a exigir a quantia da correntista
com seus respectivos consectários Aplicação da legislação
consumerista (súmula 297 do STJ)
Responsabilidade
objetiva da ré Banco requerido não se desincumbiu do
ônus de comprovar o estorno da operação tampouco a
destinação dada ao dinheiro após o bloqueio dos valores na
conta destinatária (art. 6o, VIII, do CDC) Danos materiais
corretamente reconhecidos Conta corrente da autora que,
em decorrência dos fatos, passou a apresentar saldo devedor
de montante expressivo, sendo que todos valores creditados
a título de benefício previdenciário da autora foram
aplicados integralmente na amortização do débito Dano
moral caracterizado (damnum in re ipsa) Indenização
arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade
Recurso negado.*
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano
moral ajuizada por MARINILZA MARIA DE ALMEIDA DE JESUS em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 81/88 para: “(i) devolver à autora os valores indevidamente descontados de sua conta a
partir de 27 de setembro de 2018, superiores a R$ 235,70 (acrescido das taxas e juros
respectivos), visando cobrir empréstimos no montante de R$ 7.000,00. Em decorrência das
sucessivas movimentações financeiras na conta da requerente, o valor exato da devolução
deverá ser calculado em posterior procedimento de liquidação de sentença; (ii) pagar à
requerente a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos
pela Tabela prática do TJ/SP desde a publicação da sentença, com juros moratórios legais
da citação”, impondo as partes sucumbência recíproca.
Apela o réu (fls. 90/101), alegando, em resumo, inexistência de ato
ilícito. Destaca que os fatos narrados na inicial decorreram de culpa exclusiva da autora, por
não ter agido com cautela na utilização de sua senha e demais informações de caráter
pessoal, contribuindo para que terceiro causasse os supostos danos. Aduz que a apelada não
comprovou ter contatado a vítima de modo a apurar a veracidade ou não do suposto
sequestro. Não pode ser condenado a indenizar, porque não tinha condições de prevenir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrido, tratando-se o caso de problema de segurança pública. Ao perceber que a autora
estava sendo vítima de um golpe, agiu com eficiência e presteza, conseguindo bloquear a
tempo o valor da transação indevida. Não há razões para arcar com a indenização material,
pois, na data dos fatos, a apelada não possuía os valores pelos quais realizou a transferência,
utilizando-se do limite de cheque especial. Assim, em caso de condenação, deve ser
considerado que a recorrida realizou o efetivo pagamento de valores na monta de nove mil
reais. Argumenta com a inexistência de danos morais por não configurados. No entanto,
caso mantida a condenação por dano moral, deve a indenização observar os princípios da
razoabilidade, moderação e equidade, pena de ensejar o enriquecimento sem causa da
recorrida. Por fim, entende não comprovados os danos materiais, ressaltando não ter dado
causa ao ocorrido. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso que se processa no duplo efeito e respondido (fls. 120/124).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano
moral, narrando a autora na inicial que, em 27/09/2018, por volta das 10h30min., recebeu
uma ligação de sua filha informando que fora sequestrada por criminosos.
No referido telefonema foi exigida a transferência da quantia de R$
9.000,00 para conta de terceiros em troca da liberdade de sua filha.
Relata que, desesperada com a situação e por se tratar de pessoa
idosa e de pouco conhecimento, cedeu â chantagem dos bandidos, dirigindo-se à agência
bancária, efetuando a transferência do valor exigido.
Porém, os funcionários da agência bancária, percebendo seu
nervosismo e atividade incomum de sua conduta, suspeitaram do golpe.
O gerente do banco requerido, de forma diligente, comunicou a
agência recebedora do valor, conseguindo-se bloquear a quantia de R$ 7.000,00, sendo que
R$ 2.000,00 já fora sacado pelos criminosos.
Ato contínuo, a agência recebedora dos valores informou a polícia
militar sobre o ocorrido e, após diligência no local, foi apreendido um integrante da
quadrilha que portava os R$ 2.000,00 sacados da requerente.
No entanto, até o presente momento não obteve êxito em reaver o
valor do empréstimo, o qual não foi estornado para a sua conta após o bloqueio da
transferência tampouco transferido para os criminosos.
Postula a devolução da quantia de R$ 9.000,00, além de
indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente por sentença assim
fundamentada:
“(...) ao caso aplica-se o disposto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 3o, §2o), sendo direito básico do consumidor a facilitação da defesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6o, VIII).
Cuida-se de demanda em que a parte autora pretende a restituição dos valores
retirados de sua conta em virtude de tentativa de aplicação de golpe por terceiros, bem
como indenização por danos morais em virtude do atraso na devolução dos valores.
Conforme narrado pela autora em sua inicial, em 27 de setembro de 2018 recebeu
ligação de pessoa que se identificava como sua filha, que dizia estar nas mãos de
criminosos. Ato contínuo, outro indivíduo não identificado, tomou o telefone e exigiu o
valor de R$ 9.000,00 a título de resgate. A requerente então, tomada pelo desespero, se
dirigiu à agência do requerido onde possuía conta bancária a realizou a transferência
exigida pelos bandidos. Contudo, diante da atipicidade da conduta, bem como do
nervosismo da requerente, o gerente da agência desconfiou da situação e diligenciou no
sentido de impedir a consumação do crime. Assim, foi possível o bloqueio de R$
7.000,00 e a apreensão de integrante da quadrilha que portava os outros R$ 2.000,00,
transferidos pela autora e já retirados do banco pelos criminosos. A requerente afirma
que não foi restituída pelo valor de R$ 9.000,00 desembolsado. Pede além de sua
restituição, a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Primeiramente, há
que se considerar que dois mil reais foram efetivamente sacados pelo bando criminoso
e apreendido juntamente com uma integrante da quadrilha, conforme boletim de
ocorrência a fls. 15. Assim, este montante já não se encontra em poder da instituição
financeira. Em casos como o narrado, a quantia estará em poder da Autoridade
Policial ou depositado em Juízo, nos autos do processo criminal correlato. Deverá,
assim, a vítima, buscar a restituição destes valores por meios próprios. Quanto ao
valor de sete mil reais remanescentes, assiste parcial razão à autora. Isso porque,
conforme se depreende do extrato anexado a fls. 65 pelo requerido, na data dos fatos a
requerente estava com sua conta negativa em R$ 448,70. Assim, realizou transferência
de conta poupança para a conta corrente no valor de R$ 2.263,00, ficando então com
saldo positivo no valor de R$ 1.814,30. Na sequencia, foi realizada a transferência do
valor de R$ 9.000,00. Ocorre que desse valor foi descontado o saldo que a requerente
efetivamente possuía em conta. Logo, a autora passou a conta com saldo negativo de
R$ 7.182,70. Na sequencia, realizou o saque no valor de R$ 50,00, totalizando a dívida
no valor de R$ 7.235,70. Ocorre que após esses fatos houve o bloqueio do valor de R$
7.000,00 na conta destinatária da transferência, de modo que tal valor não foi retirado
por quem quer que seja. Não obstante, tampouco foi estornado à conta da autora ou
cancelada a operação, conforme o mesmo extrato a fls. 65. Assim, têm-se que dos
valores disponibilizados pelo banco, a autora utilizou apenas R$ 185,70
(correspondente à diferença entre os R$ 1.814,30 que a autora possuía em conta e os
R$ 2.000,00 efetivamente sacados pelos criminosos), somados aos R$ 50,00 do saque
avulso constante do extrato, o que totaliza o valor de R$ 235,70. Conforme
discriminado no mesmo extrato, a autora recebeu em 01 de outubro de 2018 benefício
do INSS, que foi utilizado para amortizar a dívida relativa ao empréstimo contraído,
continuando a requerente com saldo negativo perante o réu. Ocorre que se o saldo
emprestado não retornou à conta da autora e foi bloqueado na conta destinatária (não
podendo, por isso, ser levantado), resume-se que retornou à própria instituição
financeira já sabedora do golpe a que foi vítima a parte demandante. Não pode,
então, ser a requerente compelida a pagar pela totalidade de um empréstimo que
usufruiu parcialmente. Ademais, o réu não demonstrou qual a destinação conferida ao
dinheiro após o bloqueio dos valores, o que lhe competia fazê-lo ante a inversão do
ônus da prova e a possibilidade de exibir tais informações. Há que se esclarecer que em
01 de outubro foi realizada pela requerente a contratação de crédito consignado, que
foi estornado no dia 03 do mesmo mês. Essa nova operação não se confunde com a
primeira e em nada alterou a situação financeira da requerente. Entretanto, desde a
data da ocorrência dos fatos descritos na inicial, o requerido vem descontando
indevidamente da requerente os valores retaliativos ao empréstimo total contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando do golpe por ela sofrido, uma vez que não há menção a estorno da operação e
todos os valores depositados posteriormente são utilizados para amortização da
suposta dívida, continuando a autora com saldo negativo perante a instituição
financeira. Assim, deverá o banco réu se abster de prosseguir com a cobrança integral
do empréstimo concedido, bem como devolver à requerente os valores cobrados
indevidamente. Isso porque ao requerido assiste o direito de cobrar apenas o valor
efetivamente utilizado pela requerente, qual seja R$ 235,70, conforme acima explicado,
devidamente acrescido das taxas e juros respectivos. E, conforme demonstra o extrato
bancário da autora, o valor cobrado pelo banco desde os acontecimentos tem sido
relativo ao montante original contratado e não utilizado, conforme já mencionado. Em
outras palavras, o valor de sete mil reais não foi utilizado nem pela autora nem pelo
titular da conta em que foi bloqueado, de modo que permaneceu com a própria
instituição financeira. Não pode a requerente, assim, ser cobrada por empréstimo, e
seus consectários, que não usufruiu. Em contrapartida, uma vez que os R$ 2.000,00
retirados pelos criminosos foram apreendidos pelos agentes policiais, deverá a
requerente buscar sua restituição pelas vias próprias. Ademais, a autora utilizou parte
do valor emprestado pelo requerido, devendo pagar por ele. Isso porque o golpe
sofrido pela requerente decorreu de fortuito externo, não imputável às instituição
financeira, que para ele não concorreu e sobre o qual não pode ser responsabilizada. Já
os danos morais caracterizam-se como uma lesão a direito de personalidade. Ele não se
confunde com frustração. Requer um sofrimento incomum. Caso o dano moral não
seja in re ipsa
ou seja, fruto de ato ilícito que viola diretamente direito de
personalidade, no que já presunção de abalo é indispensável a demonstração do
padecimento extremo, que supera a média das decepções comumente experimentadas
pelas pessoas. No caso, a autora além de todos os dissabores decorrentes do golpe
sofrido, ainda se viu obrigada a ingressar com ação judicial para se ver livre da
cobrança de valores indevidos. É certo que o requerido não contribuiu para a
ocorrência da manobra que levou a requerente a realizar a transferência dos valores
para conta de titularidade dos bandidos. Reconhece-se, ainda, que a instituição
financeira atuou com diligência e cautela frente à situação de falso sequestro a que
induzida a requerente, num primeiro momento. Contudo, o requerido agiu de maneira
ilegal quando não cancelou a operação de empréstimo nem disponibilizou os valores
contratados à autora, passando a cobrá-la por valores que sequer foram
desembolsados por ela, conforme acima indicado. Assim, a instituição financeira
lucrou duas vezes: não desembolsou a totalidade do valor emprestado e ainda cobrou a
requerente pelo montante integral do empréstimo
contraído em momento de
desespero. Existente, portanto, o dever de indenizar, inclusive moralmente. Não se
trata de mero dissabor. Com efeito, o banco réu, mesmo atuando com diligência
inicialmente, num segundo momento passou a se aproveitar da penúria da vítima.
Assim, não atuou para mitigar os danos, o que era exigível. Pelo contrário. Atuou de
forma a incrementá-los. Ressalte-se que a quantia deverá servir de estímulo ao agente
a abandonar o comportamento causador do dano, diminuindo, assim, a reiteração de
condutas lesivas a direitos de personalidade. Assim, além de promover a efetiva
compensação pelo prejuízo suportado, deve-se observar o porte econômico das partes,
sobretudo de quem pratica o ilícito. Entretanto, a fixação do valor dos danos morais
deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com isso, a
compensação dos danos morais deve ser arbitrada em valor que tenha em conta sua
natureza punitiva e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio, e esta para que a reparação pecuniária traga
satisfação mitigadora do dano havido. Desse modo, observado o binômio compensação-
punição, bem como as peculiaridades do caso, fixo os danos em R$ 5.000,00. Ante o
exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido a (i) devolver à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora os valores descontados de sua conta a partir de 27 de setembro de 2018
superiores a R$ 235,70 (acrescido das taxas e juros respectivos), visando cobrir o
empréstimo no montante de R$ 7.000,00. Em decorrência das sucessivas
movimentações financeiras na conta da requerente, o valor exato de devolução deverá
ser calculado em posterior procedimento de liquidação de sentença; (ii) pagar à
requerente a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais,
corrigidos pela Tabela prática do TJ/SP desde a publicação da sentença, com juros
moratórios legais da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as custas serão
repartidas, na proporção de 50% para cada parte. Fixo os honorários de advogado em
10% do valor da condenação, sendo que cada parte arcará com os honorários de seus
respectivos patronos, nos termos do art. 85, §14, c/c o art. 86, caput, ambos do CPC,
observada a gratuidade. (...)”.
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se
de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no
contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e
consumidora, de acordo com o verbete 297 do STJ.
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é
objetiva e elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro (art. 14, caput e §3, do CDC), ficando, entretanto, a cargo do requerido a
produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII).
Na hipótese, vislumbra-se a falha na prestação dos serviços a
acarretar a responsabilidade da casa bancária.
No caso, denota-se dos extratos bancários de fls. 65/67 que a conta
corrente apresentava, em 27/09/2018, o saldo positivo de R$ 1.814,30, o qual foi
integralmente absorvido diante da transferência fraudulenta do valor de R$ 9.000,00, dos
quais somente R$ 2.000,00 foram sacados pelos criminosos (fls. 15/16).
Por outro lado, incontroverso que o valor de R$ 7.000,00 foi
bloqueado pelo Banco réu que, entretanto, nada esclareceu sobre a destinação conferida ao
dinheiro, ônus que incumbia a requerido nos termos do art. 6o, VIII, do CDC c.c. art. 373, II,
do CPC.
A referida quantia não foi estornada para a conta bancária da autora,
conforme se observa dos extratos de fls. 65/67. Aliás, dos referidos documentos denota-se
que, em 27/09/2018, a conta corrente passou a apresentar saldo negativo de R$ 7.235,70,
quando, na verdade, o débito era de somente R$ 235,70 conforme bem anotou o d. Juiz a
quo na r. sentença apelada.
Destarte, uma vez que o requerido não comprovou a destinação
dada ao dinheiro após o bloqueio na conta destinatária tampouco demonstrou que a quantia
foi utilizada pela autora, de fato, não poderia ser ela cobrada por empréstimo e seus
consectários que efetivamente não usufruiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nenhum reparo comporta a r. sentença ao determinar a
restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente da autora, a partir de
27/09/2018 e superiores a R$ 235,70, visando a cobrir o empréstimo do valor de R$
7.000,00.
A indenização dos danos morais também ficou bem evidenciada.
Embora não tivesse o Banco réu apelante contribuído para a
ocorrência do delito, inclusive atuando de forma diligente ao efetuar o bloqueio dos valores
na conta destinatária tão logo tomou conhecimento do golpe, agiu de forma ilegal ao não
cancelar a operação impugnada e estornar os valores à autora, passando a cobrar da
requerente o valor integral do empréstimo.
Com efeito, extratos bancários de fls. 65/67 comprovam que após a
operação questionada, a conta bancária da autora passou a apresentar saldo negativo de R$
7.235,70. Ademais, todos os valores posteriormente creditados a título de benefício
previdenciário da autora foram integralmente aplicados na amortização da dívida relativa ao
empréstimo irregularmente contraído, porém, permanecendo a conta corrente com saldo
negativo.
Tal situação, sem dúvida, acarretou angústia e intranquilidade
emocional, causa de responsabilização do Banco requerido por danos morais pela má
prestação do serviço.
Neste panorama, caracterizado o dano moral, cuja prova, porque
afeta direitos da personalidade, conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista
que na espécie a responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da
violação (damnum in re ipsa), a indenização deveria ser arbitrada em consonância com o
seu caráter punitivo ao ofensor e compensatório ao ofendido, tendo como parâmetro a
capacidade econômica do causador do dano.
Em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não comporta modificação a indenização dos danos morais arbitrados em
R$5.000,00 (cinco reais), até porque “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com
sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-MG. Min. Rel. Nancy Andrighi. J
20/09/01).
Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência da autora diante do trabalho adicional realizado pela apelada na fase recursal,
ofertando contrarrazões, elevando-os em mais 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR